Tribunal: TJMT
Processo: 1009745-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009745-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS - CPF: 007.838.391-97 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1009745-38.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA– INVIABILIDADE

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1009745-38.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por Ademilson do Nascimento Carlos, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de execução no qual pretendia aplicar a fração de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento) “
em relação à condenação do processo criminal no 0003911-59.2013.8.11.0009”
(Id.
128909164 - pág. 67-82).

Em suas razões, assevera que o julgado padece dos vícios descritos no art. 619 do CPP, pois “
o eminente relator [contrariou] a tese da defesa no agravo em execução penal, inovou trazendo a baila do acórdão o tema de unificação das penas, de acordo com a natureza dos crimes, e ainda a circunstância pessoal do reeducando (primariedade e reincidência), insurgindo de que a reincidência do apenado incidiria sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação
” (sic).

Sustenta que a unificação de pena não era objeto do recurso, que buscava apenas a aplicação do pacote anticrime, porque beneficiava o embargante, uma vez que “
não mencionou a necessidade da reincidência especifica para que se dê a aplicação do inciso VII
” (sic).

Afirma que o acordão embargado “
ainda fez parecer, com toda vênia, através de jurisprudências trazidas ao r. relatório e já superadas por inúmeros precedentes desse e. tribunal e do STJ, de que independente de condenação por crime comum onde a fração era de 1/6 à época dos fatos para progressão de regime antes do advento da lei no 13.964/2019, e sendo condenado por crime hediondo o apenado, a fração para progressão incidiria sobre a totalidade das condenações por crime comum e hediondo, utilizando o percentual de 60%, o que não pode prosperar, não sendo objeto das razões do agravo em execução interposto pela defesa
” (sic).

Verbera que
“
no que tange ao último trecho do relatório do v. acórdão “No contexto, não resta dúvida que se trata de reincidente específico, devendo, por isso incidir a fração de 60% (sessenta por cento), prevista no art. 112, inciso VII, da LEP.”, dando ao entender que a fração de 60% como dito e prevista no artigo 112, inciso VII, da LEP, deveria incidir sobre outras condenações como já frisado em linhas anteriores, sem especificar a qual condenação, sendo ao certo que a presente reforma do r. acórdão este percentual deveria continuar a incidir apenas no processo criminal no 0003911-59.2013.8.11.0009, conforme entendimento desta Câmara Criminal
” (sic).

Amparado nesses argumentos almeja o conhecimento e provimento dos embargos “
para que seja sanado os pontos do v. acórdão publicado em 15/06/2022, corrigindo-se a referida ambiguidade, contradição e omissão/erro material, especificando apenas e tão somente o acórdão referente ao processo criminal no 0003911-59.2013.8.11.0009 no tange a fração para progressão de regime, não se falando em unificação de pena total
” (sic) (Id. 131979669 - pág. 1-11).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que “
abstêm-se de se manifestar em relação ao pedido de esclarecimento quanto aquilo que a defesa entende como contradição e omissão

no r. acordão, ratificando seu pronunciamento anterior
” (sic) (Id.
133025678 - pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1009745-38.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos devem ser rejeitados.

De proêmio, esclareço que os vícios que
autorizam o manejo dos embargos de declaração são aqueles observados entre os elementos que compõem a própria estrutura do acórdão.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 157.286/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

[...] O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, os embargos de declaração não possuem o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, daí por que somente a contradição interna, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos aclaratórios.
[...] (TJ/MT, N.U 0007310-16.2019.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019).

Além do mais, Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que “
inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos
” (Código de Processo Penal Comentado, 19a ed., Ed. Forense, pág. 1962 –
e-book
).

Assim sendo, não há falar em contradição, omissão ou obscuridade entre os fundamentos do julgado e as teses sustentadas pela defesa no agravo de execução.

Fixada essa premissa, fica claro que os vícios propalados não se sustentam.

No agravo de execução, o embargante pretendia alterar “
o percentual de cálculo de pena para o mais benéfico, quais seja, 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), referente à condenação do processo criminal no 0003911-59.2013.8.11.0009, conforme o caso em tela, ante a ausência de reincidência específica em crime hediondo, sendo o agravante reincidente genérico
” (sic) (Id
.
128909164 - Pág. 82).

Diante da multiplicidade de condenações que pesavam contra ele, a pretensão foi indeferida, nos seguintes termos:

No caso sub examine, o agravante cumpre pena unificada de 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e encontra-se inserido no regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)
ação penal n. 24-09.2009.8.11.0009 – pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, pela prática do crime revisto no artigo 33 da Lei n. 11.33/2006 – data do fato: 7-8-2008, com trânsito em julgado em 20-6-2011;

b) ação penal n. 766-29.2012.8.11.0009 – pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 – data do fato: 29-3-2012, com trânsito em julgado em 6-8-2012;

c) ação penal n. 2314-89.2012.8.11.0009 – pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal – data do fato: 7-12-2011, com trânsito em julgado em 14-5-2014;

d) ação penal n. 0003911-59.2013.8.11.0009 – pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, Inciso II, c/c com o art. 14,inciso II, do Código Penal – data do fato: 30-11-2013, com trânsito em julgado em 27-3-2019 (Id.
128909164 - pág. 96).

[...]

O recurso não comporta provimento.

É cediço que a superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a unificação das penas.

Nessa hipótese, “a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação” (Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 406).

Assim, ao proceder ao somatório das penas, o
juiz da execução penal deve analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal.

Além disso, nada obsta que a reincidência seja reconhecida na fase de execução da penal e seus efeitos estendidos à
totalidade
da pena.

Logo, não é possível delimitar patamar individual para cada condenação. Confira-se:

[...]

Fixada essa premissa, não há falar em incidência do percentual de 40% ou 50% no cômputo do beneficio executório.

Como dito alhures, o reeducando ostenta condenações definitivas por infração
ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas), ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), ao
art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas) e ao art. 121, § 2o, Inciso II, c/c com o art. 14,inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado).

Não há dúvida que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se equipara a hediondo (CF, art. 5o, XLIII).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

[...]

Também é certo que, posteriormente, foi condenado nas sanções do art. 121, § 2o, Inciso II, c/c com o art. 14, inciso II, do Código Penal,
que, nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.072/1990, se classifica como hediondo
.

No contexto, não resta dúvida que se trata de reincidente específico, devendo, por isso incidir a fração de 60% (sessenta por cento), prevista no art. 112, inciso VII, da LEP
.

Ao caso aplicáveis os seguintes julgados:

[...]

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo, mantendo incólume a decisão objurgada
.

Como se vê, a decisão embargada
rejeitou a tese sustentada pela defesa, e expôs de forma clara os fundamentos que justificaram o entendimento adotado.

As questões relativas à condição do apenado – múltiplas condenações e reincidência específica – foram abordadas para explicitar os motivos que impediam a consideração isolada de cada condenação, com aplicação de frações distintas quanto a ela.

Na verdade, o que se identifica é a intenção de o embargante rediscutir a matéria em razão do julgamento desfavorável.

Se há inconformismo com o resultado da lide, o questionamento deve ocorrer em recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para tal finalidade.

Ao caso aplicáveis os seguintes arestos:

[...] Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.032.279/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

[...] Inexistindo o vício apontado pela parte, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
(TJ/MT, N.U 1004154-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Não é demais lembrar que, até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – ambuiguidade, obscuridade ou contradição – que, como já dito, não ocorrem no presente caso.

Se inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição é impositiva:

[...]

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
(TJ/MT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022